Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701882-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGAL PRODUCOES FOTOGRAFICAS SS LTDA - ME AGRAVADO: WILLIAM RODRIGUES DA SILVA SOUSA, HELOISA DA SILVA ALMEIDA RODRIGUES DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação do executado em cumprimento de sentença. Afirma a agravante que o AR de citação da fase de conhecimento foi entregue em 16/3/2023 na portaria do edifício do qual se mudou em 22/2/2023, sendo inválida a citação. Sustenta que a regra do art. 248, §4o, do CPC estabelece hipótese de citação ficta, admitindo a prova de que o ato não alcançou o objetivo. Alega que o endereço desatualizado na Junta Comercial gera mera presunção de dissolução irregular, o que impossibilita “citação da agravante no referido endereço, pois a presunção de dissolução irregular denotaria que não mais existe a empresa ali”. Pede a declaração de nulidade da citação e, subsidiariamente, a exclusão dos honorários advocatícios do cálculo do débito apresentado pelo exequente. É o breve relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Da validade da citação Na hipótese, esses requisitos não estão presentes quanto à validade da citação. Conforme ressaltou o Juízo a quo, é válida a citação entregue na portaria de condomínio edilício, nos termos do art. 248, §4o, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO RECEBIDA POR RESPONSÁVEL PELA PORTARIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, que não acolheu o pedido de nulidade de citação e dos atos subsequentes. 2 - Citação realizada na pessoa do responsável pela portaria de condomínio. Validade. É válida a entrega do mandado a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso (art. 248, §4o do CPC). O processo de origem (0704128-92.2020.8.07.0020) noticia que a recorrente foi citada por meio de correspondência enviada ao endereço que consta no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes (id. 60081748, página 5, processo de origem). A alegação de nulidade, formulada pela agravante, não merece acolhimento. Não há necessidade de o mandado de citação ser entregue diretamente em suas mãos, conforme alega, uma vez que o procedimento foi regular, em conformidade com o diploma legal regente (art. 248, §4o do CPC). Decisão que se confirma. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante. (Acórdão 1407412, 07015228320218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte recorrente em face de sentença que decretou sua revelia, e acolheu os pedidos da autora/recorrida, para decretar a resolução do contrato entabulado entre as partes e condenar a recorrente a ressarcir à requerida a quantia de R$ 21.454,76 (vinte e um mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos). 2. Em suas razões, a recorrente suscita, preliminarmente, nulidade de citação, requerendo que sejam declarados nulos todos os atos processuais realizados. (...). 4. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. Nos termos do art. 248, §4o do CPC, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso. Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré/recorrente foi citada por meio de correspondência enviada ao endereço que consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID. 38028073). Ademais, o cadastro de correspondência (ID. 38028108), anexado em sede de contrarrazões, demonstra que houve o recebimento da citação por funcionário do condomínio onde se estabelece. Assim, a alegação de nulidade, formulada pela recorrente, não merece acolhimento. Preliminar rejeitada. (...). 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. 11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1631606, 07023086720228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegação de que a entrega do AR na portaria do edifício gera presunção de que o citando recebeu a citação, admitindo prova em sentido contrário, deve ser analisada com ressalva. A hipótese dos autos não trata de citação de pessoa física, em que a prova de que o documento não chegou ao destinatário permitiria a anulação do ato. A pessoa jurídica recebe tratamento diferenciado, tanto que na Lei 9.099/95 há previsão (art. 18, inciso II) de entrega da correspondência na recepção, sendo o bastante para aperfeiçoar o ato de comunicação. Assim, se o AR foi entregue (ID 51622920) no mesmo endereço do contrato celebrado entre as partes e também do registro na Junta Comercial (ID 51622911), que ainda não foi alterado (não há prova nos autos dessa alteração) e da Receita Federal, a citação foi regularmente realizada. A mudança de endereço da pessoa jurídica não pode ser invocada contra o interesse de terceiros enquanto não for alterada nas bases de dados disponíveis ao público. Aliás, em consulta do nome da empresa no Google, o endereço disponível ainda é o mesmo da citação, mais de 6 meses após a mudança da empresa. O tratamento diferenciado conferido pelo legislador às pessoas jurídicas se fundamenta exatamente na dificuldade em se localizar seus representantes e endereço atualizado. A mudança não informada ao público não pode sujeitar o consumidor à procura improfícua do local onde o fornecedor se estabelece ocultamente. A prevalecer a tese do agravante, poderia o fornecedor se mudar sem alterar o endereço nas bases de dados públicas, para depois invocar a nulidade do ato processual mediante a apresentação de um documento particular que mostrasse a entrega do imóvel. É exatamente para coibir esse tipo de conduta que o legislador conferiu tratamento diferenciado à citação da pessoa jurídica. Assim, a citação da agravante é válida, pois observou o procedimento definido em lei. Os documentos relativos ao encerramento da locação revelam apenas que o proprietário do imóvel tinha conhecimento da mudança, mais ninguém. Não há prova de notificação do condomínio para que seus empregados recusassem o recebimento de correspondências. Não houve a necessária alteração na Junta Comercial e Receita Federal nem atualização em plataforma de consulta na internet, como Google. Dos honorários advocatícios. Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 55 da Lei 9.099/95 estabelece que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Observa-se assim que o art. 55 da Lei no 9.099/95 não faz distinção entre o processo de conhecimento e de cumprimento de sentença, sendo indevidos os honorários nas duas hipóteses. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei 9099/1995, a condenação em honorários advocatícios, no âmbito dos Juizados Especiais, ocorre em segundo grau, quando o recorrente for vencido. No primeiro grau, não há condenação em custas ou honorários, ressalvados os casos de litigância de má-fé. A norma processual dos Juizados Especiais prevê, de forma expressa, os casos em que existe a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, razão pela qual não há que se falar em aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para fixação de honorários em sede de cumprimento de sentença. Conforme o enunciado 97 do FONAJE, “a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento. Escorreita, portanto, a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, mesmo com impugnação oferecida pelo executado, não fixou honorários advocatícios. 3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (07007340620208079000 Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/09/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o Enunciado 97 do Fonaje esclarece que “[a] multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte/MG). Diante desse contorno jurisprudencial e normativo, devem ser excluídos os honorários advocatícios dos cálculos da dívida. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo apenas para excluir os honorários advocatícios do valor do débito cobrado. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a agravada para responder ao recurso, no prazo de 15 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a